Tribunal: TJDFT
Processo: 0723760-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723760-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A. AGRAVADO: ANA CRISTINA FREIRE FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação declaratória de inexistência de débito e repetição de indébito c/c indenização por danos morais, rejeitou a impugnação por ele apresentada e homologou os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00. Em resumo, alega que a manutenção da decisão agravada acarretará vultosos prejuízos à recorrente, uma vez que o valor homologado é absurdo e acima dos valores previstos na Tabela de Honorários Periciais do CNJ. Destaca que a ação proposta pela agravada tem por finalidade discutir empréstimo no valor de R$ 10.250,00 tomado em razão de suposta fraude, além de reparação por danos morais em R$ 10.000,00, de modo que os honorários quase se aproximam ao valor do pedido. Salienta que o trabalho a ser desenvolvido pelo perito não demanda grande complexidade e volume de informações a serem examinadas, devendo ser reduzido. Afirma que o valor homologado ultrapassa várias vezes o valor estipulado pelo CNJ. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a redução dos honorários para valor compatível com o trabalho a ser realizado. Preparo recolhido (ID. 72859760). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. Examino o cabimento do recurso. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de rejeição de impugnação do valor arbitrado a título de honorários periciais. No entanto, a solução da questão apenas por ocasião de recurso de apelação pode resultar em prejuízo processual, na medida em que o trabalho pericial já terá sido realizado, e os honorários contestados pagos ao perito, tornando inócua a discussão acerca da eventual excessividade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INCLUSÃO DO EXPERT DO JUÍZO NO POLO PASSIVO RECURSAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. "QUANTUM" HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1806228, 07439781420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, postergar a definição dos honorários periciais para o julgamento da apelação pode resultar em ineficácia da decisão ante a necessidade de imediato pagamento das despesas estabelecidas. Assim, a questão demanda urgência que justifica a admissibilidade do agravo de instrumento à luz do que restou decidido no tema repetitivo 988 do STJ. Quanto ao mérito da decisão, o CPC dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Diante da inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais deve o magistrado levar em conta a complexidade da causa, o tempo para a execução do serviço e o local da prestação, no intuito de estabelecer um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja compatível com o trabalho a ser realizado. É o que dispõe a Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 2o. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.” Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1806107, 07441981220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso, os honorários para realização de perícia em contrato digital foram inicialmente estimados pelo perito em R$ 8.075,00 (ID. 227014169, originário) e, após impugnação do ora agravante, reduzidos para R$ 7.000,00 (ID. 229754441, originário), valor que restou homologado pela decisão agravada. Para tanto, o expert considerou necessárias 19 horas de trabalho, ao custo de R$ 425,00 a hora. O juízo da origem, ao homologar a proposta de honorários, salientou que não existem critérios objetivos para a fixação da verba, de modo que o valor deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional, bem como levar em conta a complexidade do trabalho, o tempo estimado, o local da prestação do serviço e a exigência de habilidades diferenciadas em documentos e informática. No caso, o pedido manejado pela agravada na origem é de declaração de inexistência de um contrato de empréstimo consignado alegadamente contraído mediante fraude, no valor de R$ 10.250,00, além de danos morais requeridos em R$ 10.000,00, decorrentes dos transtornos causados por essa contratação, de modo que homologação dos honorários periciais em R$ 7.000,00, a princípio, mostra-se desproporcional e excessiva. Contudo, a opção de produzir a prova é do próprio agravante, mesmo sabendo das dificuldades da produção de prova de tal complexidade para fatos simples. Com efeito, a validade do contrato de empréstimo bancário se dá, essencialmente, com prova documental mediante a qual se demonstra o assentimento do consumidor em relação às cláusulas e condições definidas no art. 52 do CDC, bem como prova do depósito bancário do valor equivalente. Os elementos como geolocalização e chamada em central de atendimento tem relativo valor probatório (Acórdão 1888866). Assim, não vislumbro elementos para reconhecer a probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 01 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r